Tribunal: STF
Processo: MS 40457
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. REV Restaurante e Pizzaria Ltda. ME impetrou mandado de segurança contra ato da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2).



     



    Segundo narra, Miguel Braga Barroso Júnior ajuizou reclamação trabalhista contra si, postulando diversas verbas de natureza trabalhista. Sustenta que, após a prolação de sentença parcialmente favorável ao reclamante, interpôs recurso ordinário, o qual, contudo, não foi conhecido pela 8ª Turma do TRT da 2ª Região, sob fundamento de deserção. Relata que, contra essa decisão, opôs embargos de declaração em 26.5.2025, instruindo-os com a respectiva guia de recolhimento do depósito recursal, os quais, no entanto, foram rejeitados.



    Aduz violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV e LV), porquanto não lhe foi oportunizada a regularização do alegado vício no preparo. Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) admite a alegação do advogado, ainda que desacompanhada de prova, em hipóteses excepcionais. Sustenta ser o mandado de segurança o instrumento constitucionalmente previsto para a tutela do direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da Constituição), diante da ameaça representada pela negativa de conhecimento do recurso ordinário, que teria sido corretamente preparado, conforme atestado pela Vara de origem, e cuja não apreciação poderá acarretar o trânsito em julgado da demanda trabalhista, com prejuízos irreparáveis.



    Assevera, ainda, que a fundamentação adotada pela 8ª Turma é abusiva e dissociada da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Informa que as guias foram integralmente pagas pelo sócio-diretor da empresa, por meio de conta bancária de sua titularidade, conforme demonstrado em declaração da instituição financeira. Não obstante, o TRT da 2ª Região entendeu não atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário, com fulcro nos arts. 789 e 899 da CLT e na Instrução Normativa n. 39/2016 do TST.



    Defende que tais normas exigem apenas a comprovação do efetivo pagamento, não sendo imprescindível a juntada da guia, sendo possível a sanabilidade de eventual irregularidade mediante autenticação posterior ou por consulta ao sistema eletrônico do processo. Afirma que não se trata de hipótese de deserção, mas de vício sanável, cuja correção deveria ter sido oportunizada.



    Postula, ao fim:



    [...]



    b) seja concedido o pedido em caráter liminar para determinar ao Juízo da 8ª Turma que retorne os autos e aprecie o Recurso Ordinário apresentado ou que retorne à 64ª Vara do Trabalho de São Paulo, para que seja aberto prazo para apresentação de Recurso em fase de conhecimento;



    c) Seja concedido prazo para apresentação de requisitos de admissibilidade de Recurso ou que seja aceito como já apresentado; 



    d) ao final do rito processual, seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; no MS 35.499 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e no MS 35.680 AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Verifica-se que a impetrante, aponta como ato coator, àquele praticado por integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, autoridade que não estão prevista, portanto, no rol taxativo que fixa a competência constitucional da Suprema Corte para apreciação do mandado de segurança.



    Observo, ainda, que a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a incompetência do STF para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos de outros Tribunais (Enunciados n. 330 e n. 624 da Súmula do Supremo). 



    Rememoro ainda que o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991, afirmou que a Suprema Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. Tal pronunciamento está em conformidade com o que se extrai do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. 



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 38251 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2021)



    Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Não cabimento. Ato de outros tribunais. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Limita-se o agravante a frisar que o juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário desafiaria a impetração de mandado de segurança perante a Suprema Corte. 



    2. Conforme assentado na decisão agravada, incidem na espécie os óbices das Súmulas nºs 330 e 624/STF, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 21, inciso VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), segundo o qual não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra ato de outros tribunais. 



    3. A mera reiteração de teses já apreciadas, sem a impugnação específica dos fundamentos do decisum, inviabiliza o agravo interno, nos termos da Súmula nº 287/STF. Precedente. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (MS 39.557 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.4.2024 - grifei)



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente